Tribunal: STF
Processo: RE 1474166
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.374, DE 2023. RATIO DECIDENDI DA ADC Nº 84-MC-REF/DF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRODUÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ART. 1013, § 3º, DO CPC. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.321/22. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU CRIAÇÃO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO DO STF NA ADC 84/DF. ANALOGIA. 



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela impossibilidade de mandado de segurança contra lei em tese. Entendeu o juízo a quo que não foram individualizadas as importações a serem realizadas pelo impetrante sobre as quais haveria a incidência das alíquotas majoradas do AFRMM, que foram previstas pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    2. Estando a autoridade coatora vinculada ao princípio da legalidade, exigirá o AFRMM do contribuinte, produzindo efeitos concretos o Decreto nº 11.374/2023. Demonstração que o impetrante realiza a importação de mercadorias e que se sujeitará, inevitavelmente, à exação em discussão, o que justifica a impetração do mandamus. Nulidade da sentença impugnada. 



    3. Causa madura para julgamento, sendo possível a esta Corte prosseguir na análise de mérito do mandado de segurança, haja vista que a parte impetrada já se manifestou e trata-se de matéria eminentemente de direito. Incidência do art. 1013, §3º, do CPC. 



    4. Hipótese em que o Decreto 11.321/2022 reduziu em 50% (cinquenta por cento) as alíquotas do AFRMM, de que trata o art. 6º, da Lei nº 10.893/2004, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2023. O aludido ato normativo foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, de 1 de janeiro de 2023, o qual entrou em vigor na data de sua publicação, em 02.01.2023, mantendo as alíquotas do AFRMM. 



    5. Examinando matéria similar à discutida nestes autos, o STF proferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1°, II, 3°, I, e 4°, do Decreto nº 11.374/2023, que repristinaram dispositivos do Decreto nº 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto nº 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para o PIS e a COFINS, incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. 



    6. Através de decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski, referendada posteriormente pelo plenário da Corte, determinou-se a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/COFINS pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade. Não tendo sido afastada a aplicação do Decreto 11.374/2023 neste feito, não se cuida de caso de suspensão da sua tramitação. 



    7. Seguindo o entendimento adotado na aludida decisão do STF, verifica-se que a aplicação imediata do Decreto nº 11.374/2023, que cancelou o desconto concedido pelo Decreto nº 11.321/2022, não afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da não surpresa, vez que não se confunde a revogação ou diminuição de desconto com instituição ou aumento de tributo, não havendo, portanto, que se observar a anterioridade anual e nonagesimal. O que ocorreu foi o restabelecimento de alíquota anteriormente exigida, não tendo acontecido o fato gerador do tributo. Com efeito, no interregno entre a publicação do Decreto nº 11.321/2022 e a sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023 não houve sequer um dia útil a possibilitar o auferimento de receita, fato gerador da AFRMM. Impossibilidade de se afastar a incidência do Decreto nº 11.374/2023. 



    8. Apelação provida, para reconhecer que o ato normativo impugnado produz efeitos concretos, sendo possível seu questionamento através da via mandamental. Nulidade da sentença vergastada. Denegação da segurança postulada, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC.” (e-doc. 20, p. 7-8).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 150, inc. III, als. “b” e “c”, da Constituição da República. Argumenta que a revogação do Decreto nº 11.321, de 2022, pelo Decreto nº 11.374, de 2023, implicou violação ao princípio da anterioridade tributária anual e nonagesimal. Defende que, “como o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o desconto concedido à alíquota do AFRMM, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 02 de janeiro de 2023, a majoração por ele instituída deve apenas ter efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024, exercício financeiro seguinte àquele em que houve a publicação da norma e após 90 (noventa) dias da publicação” (e-doc. 21, p. 21). Requer a reforma do acórdão, “reconhecendo-se o direito líquido e certo da Recorrente de recolher o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, durante o exercício financeiro de 2023, com base nas alíquotas estabelecidas por meio do Decreto nº 11.321/2022” (e-doc. 21, p. 21).



    4. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, tendo em vista estarem “preenchidos os requisitos de admissibilidade (intrínsecos/extrínsecos) e tendo sido prequestionada tal matéria” (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



     



    5. A temática objeto do recurso em análise foi discutida por esta Suprema Corte no âmbito da ADC nº 84 MC-Ref/DF, concluindo o Tribunal Pleno, em sede de medida cautelar, que o Decreto nº 11.374, de 2023, não incorreu em violação ao princípio da anterioridade, conforme explícito na ementa de tal julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    (ADC nº 84-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).



    6. Cabe ainda destacar trecho do voto condutor do acórdão do referendo, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    (…)



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência’ 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    7. Nestes moldes, não decorre da alteração legislativa (Decreto nº 11.374, de 2023) a asseverada ofensa à anterioridade nonagesimal, porque, como traçado no citado julgamento, não haveria hipótese fática plausível a se inserir no regime isentivo das alíquotas do PIS e da Cofins (Decreto nº 11.322, de 2022), revogado após vigência por período exíguo (menos de um dia útil).



    8. Ainda que o julgamento tenha se referido às alíquotas do PIS e da Cofins e à anterioridade nonagesimal, inexiste razão para não se aplicar o mesmo raciocínio ao caso discutido no recurso extraordinário em análise, tendo em vista que, de igual modo, em 02/01/2023, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).



    9. Destarte, não há qualquer reparo a se promover sobre o acórdão recorrido, no qual expressamente prestigiada a citada compreensão desta Suprema Corte. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25, da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator